Tribunal: TJBA
Processo: 8029018-46.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029018-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALDO BRITO CASTRO e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GUANAMBI VARA CRIMINAL Advogado(s): 01 ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2, INC. I E IV, DO CP). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FEITO COMPLEXO COM TRÂMITE REGULAR. PLURALIDADE DE ACUSADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM OUTRAS COMARCAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS DEMAIS ACUSADOS TRANSCORRIDA IN ALBIS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO, QUE PASSOU A TRAMITAR APENAS EM FACE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUIZ TITULAR NA UNIDADE. JUIZ SUBSTITUTO ATUANTE EM MAIS OUTRAS TRÊS UNIDADES JUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029018-46.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Alekssander Rousseau Antônio Fernandes, OAB/BA sob o nº 16.989 e Alexandre Fernandes Magalhães, OAB/BA sob o nº 20.775, em favor do Paciente ALDO BERTO CASTRO e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR